Tribunal: TJES
Processo: 5026269-51.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026269-51.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA e outros
RECORRIDO: FERNANDA DURVAL MARANGONI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por FERNANDA DURVAL MARANGONI em face de LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA e B2W COMPANHIA DIGITAL, por meio da qual alega que adquiriu, no site da segunda Requerida, um Notebook fabricado pela primeira Requerida, que veio a apresentar vícios logo nos primeiros usos, tendo sido o produto submetido a testes e operações pela assistência, ao que se seguiu, todavia, a ocorrência de novos vícios e de reclamação junto ao Procon, sem êxito. Requer, em face disso, a restituição da quantia paga, além de indenização por danos morais.

A r. Sentença, após rejeitar as PRELMINARES de incompetência absoluta, ilegitimidade passiva, decadência e prescrição, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, para condenar as Requeridas, solidariamente, à restituição da quantia paga (R$ 2.473,98) e ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais, RESOLVENDO o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a Requerida LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as seguintes razões (i) decadência do direito autoral, considerado o lapso entre o surgimento dos vícios e o ajuizamento da demanda; (ii) ausência de comprovação do vício e do nexo causal; (iii) produto fora do prazo de garantia contratual e legal; (iv) descabimento de ressarcimento; (v) ausência de dano moral; (vi) exorbitância do
quantum
indenizatório.

Foram ofertadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA

A Recorrente, inicialmente, reprisa a alegação de decadência do direito autoral, sob o argumento de que entre o aparecimento dos vícios e o ajuizamento da demanda teria transcorrido o prazo decadencial de 90 dias, disposto no art. 26, II do CDC.

De início, saliente-se que referida irresignação não se aplica à pretensão de indenização por danos morais, que se submete a prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

Em relação ao pedido de restituição da quantia paga, o recurso também não merece prosperar, uma vez que, embora,
a priori
, vislumbre-se o transcurso de longo prazo entre a aquisição do produto (29/12/2019) e o ajuizamento da demanda (17/08/2022), é necessário considerar que (i) o produto somente foi entregue ao fornecedor em 14/01/2020; que (ii) os vícios de qualidade somente se manifestaram logo no primeiro mês de uso; que (iii) a Requerente, no próprio mês de fevereiro, abriu chamado junto à assistência remota da Recorrente bem como apresentou reclamação junto ao Procon, fatos que obstam a fluência do prazo decadencial, na forma do art. 26, §2º, I do CDC; e que (iv) o prazo de garantia contratual (12 meses) é complementado pelo prazo legal (90 dias) previsto no art. 26, II, do CDC.

Dessa forma, entre o fim do procedimento administrativo junto ao Procon, em 08/06/2021 (ID 5482683), e o ajuizamento da demanda (17/08/2022), não se vislumbra o escoamento
in albis
do prazo do prazo de garantia contratual (12 meses) complementado pelo prazo legal (90 dias), razão pela qual não há que se falar em decadência do direito.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do c. STJ e do eg. TJES,
in verbis
:

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. BEM DE ALTO VALOR. LEGITIMIDADE DA REVENDEDORA E DA FABRICANTE. CNPJ CONSTANTES NA NOTA FISCAL. DECADÊNCIA. TRANSCURSO DO LAPSO SOMENTE APÓS O PRAZO DE GARANTIA CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA EQUIVALENTE AO VALOR DO BEM NO MOMENTO EM QUE FORA AFERIDO O DEFEITO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR RAZOÁVEL. RECURSOS IMPROVIDOS. I Mesmo na vigência do atual diploma processual civil, é cabível o enfrentamento de agravo retido desde que sua interposição tenha ocorrido sob a égide do CPC/73. Inviável o acolhimento do aludido recurso, primeiro porque objetiva tratar como matéria preliminar questão estritamente de mérito e, depois, porque a legitimidade da recorrente é inafastável, haja vista que fora quem vendera o bem ao consumidor lesado. II
O prazo previsto no artigo 18 do CDC para o consumidor reclamar pela existência de vício no produto apenas tem início após o transcurso do prazo de garantia contratual. Precedentes do STJ
. III Na esteira da jurisprudência pátria, tanto a fornecedora como o fabricante respondem solidariamente pelos vícios existentes no produto. IV O dano moral é patente em casos onde o consumidor é surpresado com defeito em veículo zero-quilômetro, mormente quando o bem é de alto valor, superando a ordem de cento e cinquenta mil reais, além de exigir diversos deslocamentos entre a residência e a sede da empresa, isso sem falar na dificuldade de locomoção do adquirente. V A fixação do quantum indenizatório deve ocorrer de forma a prestigiar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo configurar enriquecimento ilícito, tampouco ser ínfimo a ponto de não ser revestido de caráter pedagógico ao ofensor. Em casos como o dos autos o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se equânime. VI Recursos improvidos. VII - Honorários recursais majorados para todos os recorrentes. (TJES, Classe: Apelação, 030110059521, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 27/02/2019)

CONSUMIDOR. VEÍCULO NOVO. DEFEITO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO BEM ACRESCIDO DE PERDAS E DANOS. VÍCIO DO PRODUTO. PRAZO DECADENCIAL.

1. Adquirido veículo novo com defeito não sanado no prazo de trinta dias, pode o consumidor exigir a restituição da quantia paga, acrescida de eventuais perdas e danos. Inteligência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

2. O prazo a ser tomado em conta para o ingresso com a ação nas hipóteses de vício do produto é o previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (90 dias quando se tratar de bem durável).

3. Nos termos do § 1º, do referido art. 26, o prazo decadencial de noventa dias se inicia quando termina a execução dos serviços realizados na tentativa de conserto do bem, sendo previstas, ainda, no § 2º, circunstâncias que obstam a decadência, como, por exemplo, a reclamação feita pelo consumidor. (...) (REsp n. 567.333/RN, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 2/2/2010, DJe de 8/3/2010.)

Do exposto, rejeito a prejudicial de mérito de decadência do direito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em perquirir o direito da Requerente, ora Recorrida, à restituição de quantia paga, bem como de indenização por danos morais, em decorrência de vício do produto, diante de problemas de tela azul e reinicialização automática que o produto passou a apresentar logo após a sua aquisição.

A lide deve ser decidida com base no CDC, diante da inequívoca natureza consumerista da relação estabelecida entre as partes, assumindo a Requerente a condição de consumidora / usuária final (art. 2º do CDC); as Requeridas, a condição de fornecedoras de produto (art. 3º do CDC); tendo por produto um Notebook Lenovo Ultrafino Ideapad S145 8ª Intel Core I7 8GB (Geforce MX110 com 2GB) 1TB FHD 15,6" W10 Prata, no valor total de R$ 2.473,98.

A Requerente comprovou a aquisição do produto acima especificado, conforme Nota Fiscal (ID 5482677), bem como que, no primeiro mês de uso, abriu chamado junto à assistência remota da Recorrente (ID 5482678) em virtude de vícios de tela azul e reinicialização, ao que se seguiu a realização de testes e operações de forma remota, que sanaram os problemas apenas temporariamente, vindo o produto a incorrer novamente nos mesmos problemas, motivando abertura de novo chamado (ID 5482678).

Também comprovou a abertura de reclamação junto ao Procon, pelos mesmos motivos, sem êxito na solução administrativa da controvérsia.

De outro lado, as Requeridas não se desincumbiram do ônus de prova que lhes incumbia no sentido de demonstrar a inexistência do vício ou quebra do nexo de causalidade, por força do disposto no art. 14, §3º, I e II do CDC c/c art. art. 373, II, do CPC,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE QUALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. APLICAÇÃO DO CDC. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O PRODUTO MANTIDA. DANO MORAL. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Onde o defeito não é aparente, o início do prazo decadencial deve ser pontuado quando o vício é constatado e não a partir da sua compra. Prejudicial de decadência rejeitada. II.
Deveria a recorrente provar que o defeito não existe, consoante previsão do artigo 14, § 3º, incisos I e II, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu, já que não comprovou nenhuma excludente de responsabilidade
. III.
Revela-se configurada a responsabilidade civil da apelante em razão da sua conduta omissiva de não sanar o vício de qualidade do porcelanato, o que causou, por certo, sentimentos de ansiedade, angústia e insegurança no apelado, que vão além do mero dissabor comum de nosso cotidiano, atingindo mesmo questões pessoais e psicológicas, que formam um conjunto de fatores tormentosos para qualquer cidadão comum
. IV.
Dada as circunstâncias do caso em concreto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é justificável e condizente com a realidade fática descrita nos autos, sendo capaz de reparar a dor, angústia e todo aborrecimento sofrido pela parte autora, sem que isto importe em enriquecimento indevido
. V . Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035150017701, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 10/09/2020)

Assim, tenho por configurada a existência de vício do produto, bem como a ausência de sanatória do vício pelo fornecedor, fazendo jus o consumidor à restituição da quantia pretendida, na forma do art. 18, §1º, II, do CDC, inclusive por se tratar de produto novo, com irrisório tempo de uso.

Nesse sentido, a jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÕES CÍVEIS. APELO DA REQUERIDA LIFAN. PRELIMINAR DE NULIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. DEFEITO NO VEÍCULO. CONSUMIDOR. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO DA AUTORA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECONHECIDO O DIREITO AO REEMBOLSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I Apelação da requerida LIFAN. Aplica-se a teoria da causa madura quando for possível o julgamento da demanda pelo Tribunal ad quem. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. II
Inocorre a decadência quando o defeito do veículo deu-se dentro do prazo de garantia
. III A concessionária e a fabricante são igualmente responsáveis por toda a cadeia de fornecedores, nos termos do art. 18, do CDC, a revelar a legitimidade passiva da apelante. IV
Demonstrado o vício no produto já que o veículo zero quilômetro apresentou defeito logo após a sua aquisição, cabível a restituição integral do seu valor, na forma do artigo 18, § 1º, inciso II, do CDC
. V Dano moral comprovado pela demora excessivo no reparo do veículo que ultrapassou 100 (cem) dias. VI Recurso da ré desprovido. VII Apelo da autora. Cabível a majoração do dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão de toda a frustração decorrente da aquisição do veículo zero quilômetro que constantemente apresenta defeito quando da garantia. VIII Legítimo o reembolso dos valores pagos a maior pela autora nas revisões periódicas referentes a componentes interno do motor e da transmissão em razão da garantia extra fornecida pelas rés. IX Recurso da autora parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170259303, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/12/2021)

Em relação aos danos morais, a r. Sentença também não merece reparo ao reconhecer o dano extrapatrimonial sofrido pelo consumidor, que, além de experimentar angústia, preocupação e sofrimento, foi submetido a desvio produtivo, ao intentar, sem êxito, a resolução dos problemas, primeiro, junto à assistência remota da Recorrente, e, depois, junto ao Procon, tendo tido até mesmo que propor demanda judicial.

Nesse sentido, a jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE QUALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. APLICAÇÃO DO CDC. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O PRODUTO MANTIDA. DANO MORAL. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Onde o defeito não é aparente, o início do prazo decadencial deve ser pontuado quando o vício é constatado e não a partir da sua compra. Prejudicial de decadência rejeitada. II.
Deveria a recorrente provar que o defeito não existe, consoante previsão do artigo 14, § 3º, incisos I e II, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu, já que não comprovou nenhuma excludente de responsabilidade
. III.
Revela-se configurada a responsabilidade civil da apelante em razão da sua conduta omissiva de não sanar o vício de qualidade do porcelanato, o que causou, por certo, sentimentos de ansiedade, angústia e insegurança no apelado, que vão além do mero dissabor comum de nosso cotidiano, atingindo mesmo questões pessoais e psicológicas, que formam um conjunto de fatores tormentosos para qualquer cidadão comum
. IV.
Dada as circunstâncias do caso em concreto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é justificável e condizente com a realidade fática descrita nos autos, sendo capaz de reparar a dor, angústia e todo aborrecimento sofrido pela parte autora, sem que isto importe em enriquecimento indevido
. V . Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035150017701, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 10/09/2020)

Em relação ao
quantum
indenizatório fixado na origem (R$ 3.000,00), referido valor se mostra proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta e ao caráter educativo/pedagógico da reparação, estando, ademais, em patamar incompatível com os parâmetros fixados pela jurisprudência do eg. TJES, valendo conferir,
mutatis mutandi
, o aresto abaixo reproduzido:

APELAÇÕES CÍVEIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. PRODUTO ADQUIRIDO NO EXTERIOR. APPLE. DEFEITO APRESENTADO NO BRASIL. GARANTIA LEGAL E GARANTIA CONTRATUAL
. DEVER DE INFORMAÇÃO. DIREITO INTERNACIONAL. EMPRESA COM FILIAL NO BRASIL. DIREITO DE ESCOLHER O PRAZO DE GARANTIA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ECONOMIA GLOBALIZADA.
DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. PRIVAÇÃO INDEVIDA DE BEM DESTINADO AO TRABALHO
. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
A autora comprou, em 11/12/2014, na cidade de Lisboa, Portugal, um MacBook Air, da Apple, ao preço de ¿835,00 (oitocentos e trinta e cinco euros), para que servisse de instrumento de trabalho enquanto realizava seus estudos de mestrado em Direito naquele País. Ocorre que, já no Brasil, o produto apresentou defeito
, tendo a consumidora contatado a assistência técnica 01 ano e 28 dias após a aquisição do produto. (...) 7.
A privação de um bem essencial e de difícil substituição, em razão de seu alto valor de mercado, transcende o mero dissabor e caracteriza violação a direito da personalidade, mesmo que em reduzida monta, para que a indenização, por outro lado, não implique em enriquecimento indevido da parte. 8. Danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais)
. 9.
Conhecido e desprovido recurso da Apple Computer Brasil Ltda., mantendo a condenação em promover a reparação dos defeitos do produto. Conhecido e provido o recurso de Poliana Amaral, para fixar a indenização em danos morais no valor de 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com incidência de juros de mora a partir da data da citação (08/01/2016), na forma do art. 405 do CPC
. (...) (TJES, Classe: Apelação, 011160181381, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019)

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)